Tribunal: TJDFT
Processo: 0758079-81.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0758079-81.2018.8.07.0016 RECORRENTE: ELENISE PEREIRA DA PAZ RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. PASEP. BANCO DO BRASIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A autora/apelada pretende discutir a correção monetária e os juros relativos aos depósitos realizados no PASEP, assim como a realização de supostos débitos não autorizados no referido fundo. 2. O Banco do Brasil não possui legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, uma vez que atua como mero executor dos atos de gestão determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP (arts. 4o e 12 do Decreto no 9.978/2019). 3. Segundo o c. STJ, “como a CEF é parte ilegítima para figurar no polo passivo das ações relativas ao PIS (Súmula no 77/STJ), também se deve reconhecer a ilegitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo das ações relativas ao PASEP” (REsp 747.628/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/09/2005, DJ 03/10/2005, p. 225). 4. Deve ser reformada a sentença que condenou a instituição financeira para que seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva. 5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada. A recorrente argumenta que a decisão colegiada afrontou os artigos 5o da Lei Complementar 8/1970, 10 do Decreto 4.751/2003, 186 e 927, ambos do Código Civil, sob o fundamento de que o recorrido, na qualidade de gestor do fundo PIS/PASEP, é responsável pela indenização pleiteada em decorrência de falha na prestação do serviço. Colaciona julgado do TJTO, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial interposto com fulcro na alínea “a” do autorizador constitucional, merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, acerca da legitimidade passiva, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029